Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700110-78.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTOS, BENELI E MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RICARDO RODRIGUES LOPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Santos, Beneli e Miranda Advogados Associados contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700093-25.2025.8.07.0017, que determinou o recolhimento das custas iniciais referentes à fase de cumprimento de sentença, sob pena de cancelamento da distribuição, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios. O exequente, ao formular a execução, deixou de recolher as custas iniciais da fase processual, amparando-se no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 15.109/25, que dispensa os advogados do adiantamento de custas processuais nesse tipo de demanda. Intimado para cumprir voluntariamente a obrigação, o executado compareceu espontaneamente aos autos e impugnou o cumprimento de sentença no ID 254139847. O exequente pediu a realização de atos constritivos (ID 252392897). Decido. A Constituição Federal assegura, em seu art. 99, a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário. Além disso, o art. 98, § 2o, da Carta Magna dispõe que as custas e emolumentos destinam-se exclusivamente ao custeio dos serviços relacionados à atividade jurisdicional. Nesse contexto, as custas judiciais representam receita vinculada essencial à manutenção da estrutura e da independência do Poder Judiciário. A supressão ou postergação de seu recolhimento, sem previsão de compensação, compromete a autonomia constitucional assegurada à Justiça, sujeitando-a à dependência do Poder Executivo para suplementação orçamentária. Nos termos dos arts. 93, 96, II, e 99, § 1o, da Constituição Federal, compete privativamente aos tribunais propor leis acerca da organização e funcionamento do Poder Judiciário, inclusive sobre custas judiciais. A Lei no 15.109/25, de iniciativa parlamentar, ao incluir o § 3o no art. 82 do CPC, incorreu em vício formal por usurpação da competência legislativa do próprio Judiciário. O art. 145, § 1o, da Constituição estabelece que os tributos devem observar o princípio da capacidade contributiva. A norma ora analisada favorece de forma desigual a categoria dos advogados, independentemente da análise individual da situação econômica de cada beneficiário. Ao privilegiar apenas essa classe profissional, sem critérios objetivos e sem vinculação ao instituto da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC), o dispositivo afronta também o princípio da isonomia. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade de leis que criam isenções para categorias específicas, sem fundamento razoável, por ofensa à igualdade tributária e à autonomia do Poder Judiciário (ADI 3.629, ADI 3.260 e ADI 6.859). Embora a lei utilize a expressão “dispensa de adiantamento”, o efeito prático equivale à isenção, pois o recolhimento deixa de ser exigido no momento processual adequado, podendo, em razão da insolvência do executado, nunca se realizar. Trata-se, portanto, de renúncia de receita que impacta diretamente o custeio das atividades judiciais. Esse adiamento do pagamento das custas também configura criação de prerrogativa processual apenas pelo fato de os titulares dos créditos serem advogados, o que vai de encontro ao princípio da isonomia, haja vista inexistir esse tipo de benefício para outras categorias profissionais. Prerrogativa processual semelhante é conferida às Defensorias Públicas, Ministérios Públicos e Fazenda Pública, pois as receitas necessárias para custear as taxas judiciárias, nesses casos, decorrem de recursos públicos, os quais dependem de dotação orçamentária prévia para serem disponibilizados. Ademais, o art. 14 da Lei Complementar no 101/2000 dispõe que toda renúncia de receita deve estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e de medidas compensatórias. Não há qualquer menção na norma impugnada a tais requisitos, o que reforça sua inconstitucionalidade material. Diante do exposto, verifica-se que o § 3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/25, incorre em inconstitucionalidade formal e material, por afronta aos arts. 93, 96, II, 98, § 2o, 99 e 145, § 1o, da Constituição Federal, bem como ao art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fica, pois, o exequente intimado para recolher as custas do início da fase de cumprimento de sentença, sob pena de cancelamento da distribuição. Nessa oportunidade, apresente resposta à impugnação ao cumprimento de sentença. Prazo: 15 dias.” Em síntese, sustenta que o art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, dispensa o advogado do adiantamento das custas processuais nas execuções ou cumprimentos de sentença relativos a honorários advocatícios, atribuindo ao executado o pagamento ao final, caso tenha dado causa ao processo. Afirma que a norma possui natureza processual, e não tributária, configurando mero diferimento do recolhimento da taxa judiciária, sem instituir hipótese de isenção e sem afrontar a competência da União. Argumenta que a exigência de custas iniciais compromete o acesso à jurisdição, considerando que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, conforme entendimento do STJ e previsão expressa no art. 85, § 14, do CPC. Ressalta que a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) impede que órgão fracionário declare a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/2025, sendo vedado ao juízo singular afastar sua aplicação. Defende que precedentes do TJSP e do próprio TJDFT reconhecem a constitucionalidade da norma e autorizam a dispensa do adiantamento das custas processuais em cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Reitera a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a manutenção da decisão agravada acarretará o cancelamento da distribuição, inviabilizando a satisfação do crédito de natureza alimentar. Requer, assim, a concessão da tutela recursal, para determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença sem o recolhimento das custas iniciais, com fundamento no art. 82, § 3o, do CPC. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, a fim de assegurar a dispensa do recolhimento das custas iniciais na fase de cumprimento de sentença, nos termos da Lei no 15.109/2025. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, e não sendo hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo sua decisão. Para a concessão da tutela recursal, exige-se a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso, a parte agravante requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença sem o recolhimento das custas iniciais, com fundamento no art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025. O cerne da controvérsia reside na constitucionalidade do referido dispositivo. Em juízo de cognição sumária, entendo que a norma possui natureza eminentemente processual, não alterando a natureza jurídica da taxa judiciária, mas apenas disciplinando o momento de sua exigência, restrito às ações de cobrança e execução de honorários advocatícios. A competência para legislar sobre normas gerais de processo é privativa da União (art. 22, I, CF), não havendo vício de iniciativa, pois a prerrogativa dos tribunais (art. 96, II, CF) limita-se à organização judiciária e administração interna, não alcançando regras gerais de direito processual. Ainda que se considere a natureza tributária da taxa judiciária, a competência para legislar sobre custas forenses é concorrente (art. 24, IV, CF), cabendo à União editar normas gerais e aos Estados e ao Distrito Federal legislar supletivamente. O dispositivo em questão configura diferimento do recolhimento das custas, e não isenção. No diferimento, a obrigação tributária subsiste, apenas se posterga sua exigibilidade. Por isso, não há renúncia de receita e, consequentemente, não se aplicam os requisitos do art. 14 da LRF. Destaca-se, ainda, que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, justificando o tratamento processual diferenciado. A extinção do cumprimento de sentença inviabilizaria a satisfação de verba alimentar, comprometendo a subsistência do advogado. Diante disso, defiro a tutela recursal, determinando o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença sem o recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe a juntada de documentos necessários ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, CPC). Comunique-se. Publique-se. Intimem-se. Dispenso as informações. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora